Tribunal: TJMT
Processo: 1069690-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069690-16.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: RONIMARCIO DUARTE DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MAGISTÉRIO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS DE DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. TERÇO CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade contratual e condenando ao pagamento de FGTS e do terço constitucional de férias referente aos períodos trabalhados entre 2020 e 2023. O ente público requer a total improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas entre 2020 e 2023 excederam os limites legais e configuraram desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS; (ii) verificar se a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias se encontra amparada no pedido inicial ou se configura julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária na Administração Pública deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, sendo válida desde que amparada em lei específica e respeitado o prazo máximo de duração previsto na norma de regência.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com redação vigente à época das contratações, permitia vínculo temporário por até 12 meses, sendo posteriormente alterada pelas LC no 719/2022 e LC no 755/2023, que passaram a prever prazos de até 30 meses, prorrogáveis até 48 meses nas hipóteses do art. 2o, IV.
5. Os contratos firmados pelo autor nos períodos de 07/2020 a 10/2020, 02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 06/2023 respeitaram os limites temporais previstos em cada momento legislativo, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.
6. Conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais do TJMT (NU 1005100-10.2023.8.11.0040), a ausência de desvirtuamento da contratação temporária afasta o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
7. Quanto ao pagamento do terço constitucional de férias, constata-se que não houve pedido expresso na inicial, tratando-se de julgamento extra petita, em afronta ao princípio da adstrição e ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, razão pela qual a condenação deve ser anulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores no Estado de Mato Grosso é válida quando observados os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, inclusive com suas alterações posteriores. 2. A ausência de desvirtuamento da excepcionalidade do vínculo temporário afasta o reconhecimento da nulidade contratual e o consequente pagamento de FGTS. 3. A sentença que concede vantagem não postulada na petição inicial viola os princípios da adstrição e congruência, configurando julgamento extra petita e devendo ser reformada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 141 e 492; LC/MT no 600/2017, art. 11; LC/MT no 719/2022; LC/MT no 755/2023; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069690-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RONIMARCIO DUARTE DA SILVA - CPF: 819.933.151-87 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025